Tribunal: STF
Processo: SS 5444
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONÔMICA PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. TRÂNISTO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA, QUE NÃO SÃO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE INDEFERE. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de segurança ajuizado pelo Estado do Piauí com o objetivo de sustar decisão proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí nos autos do Mandado de Segurança nº 0000468-94.1997.8.18.0000, que impôs equiparação remuneratória dos requeridos, Delegados de Polícia Civil aposentados, com o cargo de Defensor Público de Classe Especial.
    Narra que no referido writ foi concedida a segurança pleiteada por Marcos Antônio Pereira Bastos e Maria de Jesus Pereira Bastos, ocupantes do cargo de Delegado de Polícia Civil, para aplicar-lhes equiparação remuneratória com a carreira de Defensor Público Estadual. Discorre que, em cumprimento de sentença e sem amparo na coisa julgada, foi determinado que o Estado do Piauí procedesse à equiparação salarial com a preservação das vantagens de caráter pessoal da carreira de Delegado de Polícia, bem como com aplicação do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal como teto para a remuneração. Aduz, ainda, que “os requeridos passaram para a inatividade em março de 2018, em consequência, as citadas vantagens pessoais não poderiam mais ser pagas juntamente com os proventos de aposentadoria, uma vez que somente se destinam aos Delegados de Polícia Civil em atividade”.
    Relata que, ao julgar os embargos de declaração, o Desembargador Relator determinou o imediato bloqueio das contas bancárias do Secretário de Estado da Administração e Previdência e do Governador do Estado, responsáveis pelo cumprimento da medida. Contra essa decisão o Estado interpôs agravo interno, pendente de julgamento. Sustenta que a decisão impugnada causa grave lesão à ordem pública, impondo que Delegados de Polícia aposentados recebam proventos equiparados ao cargo de Defensor Público de Classe Especial, cumulativamente com vantagens pessoais propter laborem inerentes à carreira policial. Aponta, ainda, a existência de grave violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que a determinação de levantamento dos valores bloqueados invade o patrimônio do Chefe do Poder Executivo Estadual, resultando em grave insegurança jurídica. Aduz que “um provimento judicial com essa gravidade afronta a regular organização administrativa do Estado do Piauí, na medida em que obriga o ente público a observar um regime jurídico funcional híbrido para servidores aposentados, que combina subsídio de Defensor Público com verbas pessoais inerentes ao exercício efetivo das funções de Delegado”, resultando em uma despesa anual de R$ 118.286,48 (cento e dezoito mil, duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos).
    Requer, por estes fundamentos, a concessão de efeito suspensivo liminar e a procedência do pedido, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0000468-94.1997.8.18.0000, “sustando-se a determinação de pagamento do subsídio de Defensor Público cumulado com vantagens pessoais da carreira de Delegado de Polícia Civil e de aplicação do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal como teto de retribuição, liberando-se ainda o bloqueio das contas do Chefe do Poder Executivo estadual e do Secretário de Estado da Administração e Previdência ”.
    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência do pedido suspensivo (doc. 7). 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    À luz da natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Piauí que, em sede de cumprimento definitivo de sentença que determinada a equiparação remuneratória de dois delegados de polícia civil aposentados com o cargo de Defensor Público de Classe Especial, determinou o bloqueio de contas de agentes públicos estaduais. Haja vista ter sido a decisão impugnada proferida por Tribunal e considerada a natureza da controvérsia da causa de origem, relativa ao aumento de vencimentos de servidor público por decisão judicial, verifico o cabimento em tese do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal. 
    Nada obstante, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do ente federativo autor de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar desorganização administrativa e financeira no âmbito do Estado, haja vista que o incremento determinado na despesa pública no caso concreto ser bastante módico, além de se tratar do cumprimento de decisão já transitada em julgado. Deveras, a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.
    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, as medidas de suspensão não se prestam como sucedâneo de ação rescisória, de modo que eventual análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como da possibilidade de desconstituição da coisa julgada no caso concreto, há de ser realizada pelas vias próprias, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal ou de ação rescisória.
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput , da Lei 8.437/1992. 
    Publique-se. Int.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente